Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que foi omisso no que se refere à alegação de inexistência de dívida.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da existência da dívida da parte requerida com a parte autora, consoante se dessume do seguinte trecho do voto:
“(...) 1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. A recorrente distribuiu a presente demanda com o objetivo de receber créditos relativos ao ano de 2011, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal (ID 17884958). Afirma que o ato administrativo que reconheceu a existência de débito interrompeu o prazo prescricional, não cabendo falar, por essa razão, em ofensa aos prazos estabelecidos no Decreto n.o 20.910/32. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. No caso em espécie não houve sequer resistência ao pleito da parte autora (violação ao direito), visto que o Distrito Federal expressamente reconheceu a dívida ora cobrada, sendo, portanto, incabível falar-se em prescrição (artigo 189 do Código Civil).
4. Ademais, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. O prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento. Assim, permanece hígida a eficácia da pretensão deduzida.
6. Precedente na Turma: “1. Não enseja prescrição a demora em realizar o pagamento pela administração, restando suspenso o prazo prescricional, considerando o reconhecimento do crédito e a ausência de qualquer ato incompatível com o desígnio de quitá-lo. Entendimento contrário beneficiaria o ente público pela própria inércia. 2. A declaração da Administração (ID no 2001071 - pag. 1), datada de 16/08/2016, que reconhece os créditos administrativos, não obstante não ter identificado o número de alguns dos processos administrativos, não informou que não existiam tais processos. Assim, também não pode o ente público ser beneficiado pela própria desorganização, ante a falta de cuidado e zelo em identificar os próprios procedimentos administrativos. O certo é que reconheceu a dívida perante o servidor (...)” (Acórdão 1041654, 07298412320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido deduzido na inicial e condenar o réu na obrigação de pagar à autora a quantia de R$2.998,14 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), a título de dívidas de exercício anterior, que deverá ser corrigida pelo IPCA-E, a partir da data da última atualização (ID 17884963), acrescida de juros de mora calculados desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE (...)”.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
5. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.